Tribunal: TJES
Processo: 5000144-13.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-13.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: CARLOS FELISBERTO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ADUZ O AUTOR TER PACTUADO COM O BANCO DEMANDADO, POR INTERMÉDIO DA PRIMEIRA REQUERIDA, HELP

FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$3.569,50 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). O REQUERENTE EFETUOU O PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETO NO IMPORTE DE R$107,45 (CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O SEGUNDO NO VALOR DE R$155,51 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), E, AO PAGAR O TERCEIRO, FORA SURPREENDIDO COM A QUANTIA DE R$720,12 (SETECENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS), VALOR ESTE BEM SUPERIOR SEU ORÇAMENTO. ARGUMENTA QUE EM MOMENTO ALGUM TEVE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS PACTUADAS NEM DOS VALORES DAS PARCELAS. INFORMA TER ASSINADO ADESÃO A SEGURO SEM INFORMAÇÕES A SEU RESPEITO. A PRIMEIRA REQUERIDA TERIA SE APROVEITADO DE SUA IDADE ENTREGOU CÓPIA OU DEU MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO AO AUTOR. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O REFERIDO CONTRATO É CLARO EM SUAS ESPECIFICAÇÕES E O AUTOR TERIA MANIFESTADO SUA VONTADE AO ADERIR AO PACTO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DA TAXA PRATICADA E DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. DECRETOU A REVISÃO DOS VALORES PACTUADOS PARA DOZE PARCELAS DE R$ 422,36 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$5.068,32 (CINCO MIL E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). E, AINDA, CONDENOU A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR O AUTOR EM DOBRO AS QUANTIAS COBRADAS ACIMA DO REFERIDO VALOR. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO, HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA E POR SUA ILEGITIMIDADE POR SER MERA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RECURSO INOMINADO DO RÉU BANCO BMG S.A. QUE TAMBÉM PUGNA PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA REQUERIDA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
INICIALMENTE, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS. O JUIZADO ESPECIAL É COMPETENTE PARA PROCESSAR O FEITO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, POIS A MATÉRIA CONTROVERTIDA É PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO E AS QUESTÕES FÁTICAS PODEM SER RESOLVIDAS MEDIANTE A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELAS PARTES E DAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS AOS AUTOS. EM RELAÇÃO A LEGITIMIDADE DO CORRESPONDENTE DE CRÉDITO, É INDISCUTÍVEL SEU PAPEL NA PACTUAÇÃO DO CONTRATO COM O AUTOR, POR ISSO RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PASSANDO AO CERNE DA QUESTÃO NOTA-SE QUE A SENTENÇA
A QUO
ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS O AUTOR É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES, SENDO SURPREENDIDO COM OS MOLDES PELOS QUAIS HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ADEMAIS, RESTOU PROVADA A ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO AS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE A REVISÃO CONTRATUAL
. EM RELAÇÃO AO SEGURO, INSTA ESCLARECER QUE O
CONTRATO DE ADESÃO CONDICIONAVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA IRREGULAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.